Tribunal: TJDFT
Processo: 0739778-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739778-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: EDILSON OLIVEIRA COUTO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar à requerida que forneça cobertura à requerente ao procedimento indicado pelo médico que a assiste, consistente em transplante hepático, devendo-lhe fornecer ampla e irrestrita cobertura, de modo a prover os meios materiais necessários para que o procedimento se concretize, no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de sequestro do montante necessário para custeio do tratamento. A recorrente alega que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado se deu com base no contrato firmado entre as partes, bem como na legislação pertinente à matéria, razão pela qual não há que se falar em irregularidades. Sustenta que o contrato prevê cobertura apenas para transplantes de córnea, medula e rim, excluindo, portanto, o de fígado. Aduz que o referido procedimento foi negado com base nas previsões contratuais, para preservar o equilíbrio contratual, bem como por não constar no Rol de Procedimentos da ANS. Requer seja concedido efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, reformando a decisão interlocutória prolatada, devendo a agravante ser exonerada do cumprimento da tutela de urgência deferida, mais precisamente no tocante a autorização e custeio do procedimento de transplante hepático. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, o agravado, beneficiário do plano de saúde oferecido pela agravante, foi diagnosticado com cirrose hepática por álcool descompensada com ascite, sarcopenia e episódio prévio de disfunção renal, necessitando de transplante hepático com urgência. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pode-se presumir que, caso mantida a decisão agravada, a recorrente terá que fornecer caro tratamento de saúde, o que é passível de lhe gerar prejuízos financeiros. No entanto, quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pela recorrente parece não se revestir de plausibilidade. O relatório médico, da lavra do Dr. André Watanabe, cirurgião do aparelho digestivo/transplante hepático, atesta a necessidade do procedimento, em caráter de urgência: “(...) TRATA-SE DE UM PACIENTE COM CIRROSE HEPÁTICA DESCOMPENSADA COM ASCITE, SARCOPENIA E EPISÓDIO PRÉVIO DE DISFUNÇÃO RENAL. APRESENTA AINDA SINAIS DE HIPERTENSÃO PORTAL SIGNIFICATIVA COM A PRESENÇA DE VARIZES ESOFÁGICAS E CIRCULAÇÃO COLATERAL. CONSIDERANDO QUE OS PACIENTES NESSA CONDIÇÃO APRESENTAM ELEVADA MORTALIDADE E QUE O TRANSPLANTE HEPÁTICO REPRESENTA O ÚNICO TRATAMENTO DEFINITIVO, O PACIENTE FOI INSCRITO EM LISTA DE ESPERA PARA TRANSPLANTE HEPÁTICO COM DOADOR CADÁVER PARA QUE ESSE PROCEDIMENTO SE REALIZADO O MAIS BREVE POSSÍVEL” (ID no 108426724 dos autos de origem). Dessa forma, demonstrado que o tratamento mais adequado ao agravado é, ao menos pelo que se pode deduzir nesta fase de cognição restrita, a realização de transplante hepático, conforme especificado no relatório médico, não devem prevalecer os argumentos apresentados pela agravante para deixar de prestar a assistência de que necessita o paciente. Por fim, o motivo da negativa de cobertura, de que o contrato firmado entre as partes não possui cobertura para o transplante de fígado, tratando-se de procedimento que não consta no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS), pelo menos nesse juízo de cognição sumária, parece não estar em conformidade ao entendimento desta egrégia Corte de Justiça, que considera o referido rol meramente exemplificativo. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator